Tribunal: TJSP
Processo: 2234347-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cessão de crédito – Desnecessidade de prévia notificação do devedor – Validade da cessão de crédito que independe do consentimento do devedor – Notificação prevista no art. 290 do Código Civil que visa apenas e tão somente evitar que o devedor efetue o pagamento ao credor primitivo, liberando-se da obrigação – Cessionário que tem legitimidade para prosseguir na

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cessão de crédito – Desnecessidade de prévia notificação do devedor – Validade da cessão de crédito que independe do consentimento do devedor – Notificação prevista no art. 290 do Código Civil que visa apenas e tão somente evitar que o devedor efetue o pagamento ao credor primitivo, liberando-se da obrigação – Cessionário que tem legitimidade para prosseguir na execução – Inteligência do art. 778, §1o, III do CPC – Decisão mantida – Recurso não provido*